Tribunal: TJDFT
Processo: 0725903-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725903-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDEMAR SERAFINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva, homologou os cálculos elaborados pelo perito e encerrou a fase de liquidação (ID 130969885 dos autos de origem). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). O agravante foi intimado, nos termos do despacho de ID 38568249, para realizar o recolhimento do preparo, já que o sistema para emissão da guia de recolhimento foi restabelecido em 09/08/2022. O prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 38949792. Nesse cenário, resta caracterizada a deserção. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator